Tribunal: TJPA
Processo: 0803206-51.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803206-51.2021.8.14.0401

APELANTE: FELIPE DA CUNHA PACHECO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
1)
ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL. PRECEDENTE DO STF. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
3)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por
FELIPE DA CUNHA PACHECO
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou pela prática do crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, demanda o recorrente tão somente por sua absolvição, alegando para tanto que a busca pessoal realizada pela guarnição policial foi efetuada à mingua de fundadas razões, motivo pelo qual, entende que a prova da materialidade delitiva foi obtida de forma ilícita.

O
Dominus Litis,
em suas contrarrazões, demandou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Em análise atenta dos autos, constata-se que a insurgência recursal repousa tão somente no pleito de absolvição do apelante em razão da alegação de ilicitude na obtenção da prova da materialidade delitiva, aferida através de busca pessoal sem justa causa, tese esta que merece prosperar. Explico:

De planto, atesto que, no caso em testilha, não se pode falar na nulidade na obtenção da prova da materialidade do crime em razão da alegada ausência de justa causa para a revista pessoal, haja vista que a abordagem policial decorreu de fundadas suspeitas da ocorrência de crime em local público, decorrente de denúncia anônima, o que culminou com o achado do material entorpecente na posse do réu, o qual tentou se evadir do local ao avistar a guarnição policial.

É importante esclarecer, que a chamada justa causa não constitui uma valoração de certeza da ocorrência do ilícito, mas sim, de fundadas razões a respeito do cometimento do delito. Sobre a questão, vejamos recente precedente do Pretório Excelso, in verbis:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
3. A atitude suspeita do acusado, abordado por policiais militares em conhecido ponto de tráfico, e o fato de ter sido apontado por usuários de drogas como sendo a pessoa que vendia os entorpecentes, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de 83 (oitenta e três) pedras de crack, destinadas à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.

(ARE 1461366 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-04-2024 PUBLIC 19-04-2024)

Outrossim, restou consignado que, após ter sido abordado pela autoridade policial, tendo sido encontrada com o paciente 40 (quarenta) petecas de pasta base de cocaína, ele próprio informou que o restante do material entorpecente se encontrava no interior de uma residência desabitada, local onde foram encontrados mais 33 (trinta e três) pacotes da mesma substância.

Desse modo, do que consta nos autos, não se pode falar na nulidade na obtenção da prova da materialidade delitiva capaz de ocasionar absolvição do apelado, tendo sido a abordagem policial procedida nos moldes do que determina o art. 255 do CPP
[1]
. Sobre a questão, vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. SITUAÇÃO CONCRETA. LIVRE INDICAÇÃO DO LOCAL DAS DROGAS. ENTRADA EM RESIDÊNCIA FRANQUEADA ESPONTANEAMENTE. NO MAIS, AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMAS NÃO DEBATIDOS NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - A fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que, havia denúncia prévia de que o endereço do paciente seria destinado ao tráfico de drogas. No caso concreto, a entrada na residência foi livremente franqueada, com a espontânea indicação do local das drogas pelo próprio paciente. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas (522g de cocaína) somente reforçaram a necessidade da atuação estatal.

III - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 674.037/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POSSE DE ARMA E TRAFICO DE DROGAS. INGRESSO IRREGULAR NO DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTRADA FRANQUEADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUTORIZAÇÃO DADA POR TERCEIRO. TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

2. No caso concreto, o ingresso dos policiais na residência do recorrente se deu após denúncia e autorização de Ryan, neto do senhor da casa.

3. Para se alterar as premissas fáticas consideradas pelo Tribunal a quo que fundaram a conclusão no sentido de que a busca domiciliar foi legítima, não se prescinde de revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo o óbice da Súmula 7/STJ.

4. A tese recursal de que o ingresso domiciliar não pode ser dado por terceiro não foi debatida pela instância de origem.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial" (AgRg no HC n. 809.283/GO, desta Relatoria, DJe de 24/5/2023).

6. Agravo não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.110.922/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Elenylson Luis Lobato Brabo e Maria Lúcia Rodrigues da Costa, prestados por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento ocorrida em 01.09.2021, cujas mídias digitais foram migradas para o sistema PJE, os quais atestaram em uníssono a apreensão dos entorpecentes na posse do acusado. Vejamos os trechos do depoimento prestado em juízo:

A testemunha de acusação ELENYLSON LUIS LOBATO BRABO, policial militar, declarou que:

“(...) estavam na viatura policial, em uma guarnição composta por três policiais militares quando recebeu informações de um morador das proximidades que relatava o fato de que havia alguns nacionais em um canto fazendo uso e realizando a venda de entorpecentes, a testemunha ainda relatou que se trata de informação corriqueira, a qual recebem com bastante frequência. Assim, a testemunha relatou que diante da informação e por saberem da dificuldade de adentrar o local, solicitaram apoio de mais duas viaturas policiais para realizar o cerco nos nacionais, assim, após o ocorrido, a testemunha relatou que ele próprio visualizou somente o acusado FELIPE, sendo que o mesmo veio pela rua na qual a testemunha estava e realizou a captura deste, que frisou, estava sozinho, se tratando do mais novo dos dois acusados, quando vieram a encontrar em sua posse, detalhadamente em suas mãos, uma quantidade grande de entorpecentes, a qual encontraram expressamente em via pública. A testemunha rememorou que após a abordagem e revista do acusado, os policiais indagaram FELIPE, sendo que o mesmo veio a informar a quem pertencia as drogas, fato que leva em um segundo momento, onde o acusado levou os policiais até um local que ficava bem próximo, cerca de 70m, precisamente na mesma rua, em uma passagem estreita, de difícil acesso e se tratando de uma casa abandonada onde vieram a encontrar a maior parte do entorpecente, que estava escondida debaixo de alguns tecidos velhos, fato que a testemunha presenciou, afirmando que apenas viu, mas quem encontrou havia sido outro SGT da PM, além disso, a testemunha detalhou que o material entorpecente encontrado se tratava de cerca de mais de 1.400 (mil e quatrocentas) petecas de entorpecentes, preparados para a venda, em pacotes com 40 cada, não obstante, a testemunha ainda detalhou que a casa se encontrava toda quebrada, com várias entradas de água, roupas velhas e sequer tinha piso de concreto ou madeira, aparentando estar abandonada havia bastante tempo. Além disso, a testemunha relatou que o acusado foi questionado e que o mesmo respondeu que a droga não era dele, mas de uma outra pessoa, dando a entender que tinha contato com a pessoa e que a droga seria entregue a ele, relatando que apenas venderia as

drogas para outra pessoa. De posse da informação, a testemunha relatou que saíram no encalço da outra pessoa, indicada pelo acusado, momento em que a testemunha não consegue precisar, haja vista que se tratava de uma área muito grande e como tiveram que fazer buscas, mesmo ele estando na operação, não conseguiu visualizar com precisão a captura do segundo acusado, por conta da distância, contudo, sabe que mais material entorpecente foi encontrado, haja vista que viu a apresentação das drogas quando encontraram e na delegacia. No que se refere ao segundo acusado, a testemunha relatou que ele apenas negou que o material fosse seu. Ainda, a testemunha afirmou que foi a primeira vez que realizou a prisão dos acusados, relatando ainda que conhecia os dois apenas pelo nome, pois já tinha ouvido falar que os acusados eram traficantes de drogas, relatando ainda que trabalhava naquela área havia cerca de 02 anos. Em seguida, a testemunha afirmou que a polícia civil realizou o levantamento dos antecedentes dos acusados, vindo a relatar que FELIPE estava com pulseira eletrônica e já tinha antecedentes por tráfico de drogas, enquanto o outro tinha somente antecedentes criminais. A testemunha relatou que a diferença de uma droga para consumo e para a venda é o fato de que as drogas acondicionadas para consumo em que há uma quantidade de cerca de 40/50 que ficam em sacos de quilo, sendo que quando é destinada a venda é levado apenas um desses pacotes ou quantos o cidadão quiser comprar, sendo que no caso, estavam em vários sacos de quilo, com a quantidade de 40 unidades por pacote. (...)”

Ao seu turno, a testemunha de acusação MARIA LUCIA RODRIGUES DA COSTA, policial militar, esclareceu que:

(...) estavam em viatura composta por três policiais, relatando ainda que estava na função de patrulheira, sendo que foram averiguar denuncia de popular que relatava a venda de entorpecentes e o local, com algumas características, contudo, pelo fato de se tratar de diligencia realizada pela parte da noite, em local ermo, pediram apoio de mais viaturas pelo fato de se tratar de área de risco, sendo que após a chegada de duas viaturas, iniciaram a ocorrência com cerca de 09 policiais, vindo posteriormente a efetuarem o cerco, momento em que o primeiro acusado, FELIPE, estava andando próximo ao local informado em denúncia e mesmo tentando correr, foi capturado pelo Comandante, o qual realizou abordagem em FELIPE, momento em que encontraram drogas em sua posse, se tratando de cerca de 30 papelotes que estavam prontos para a venda. Posteriormente o acusado informou a guarnição de que outra pessoa seria o dono das drogas, indicando uma casa, que se tratava de um local abandonado, próximo do local de abordagem do FELIPE, contudo, a testemunha não acompanhou a diligência, presenciando apenas o momento em que a droga foi trazida pelos policiais. Em seguida, após não encontrarem o outro nacional informado por FELIPE na casa abandonada, os policiais foram atrás da outra informação fornecida pelo primeiro acusado, indo atrás do vulgo ARQUEIRO VERDE, textuais, que se tratava do segundo acusado, ELIEZER, pois, FELIPE havia relatado que ELIEZER realizava o comércio de drogas em sua casa, momento em que se dirigiram até a casa de ELIEZER e o encontraram no interior do imóvel, sendo que a testemunha viu apenas eles saírem com drogas do local, pois, novamente, estava na segurança da guarnição. A testemunha afirmou que nunca tinha ouvido falar dos acusados, pois é nova na polícia e ficou somente na segurança e procurando drogas nas imediações, mas não encontrou nenhum outro material. A testemunha relatou que FELIPE estava utilizando pulseira eletrônica, além disso, relatou que não encontraram ninguém no interior da casa abandonada, relatando ainda que se tratava de área de periferia, onde todas as casas são abandonadas, tendo acesso extremamente restrito. (...)”

Destarte, as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado, havendo, portanto, elementos probantes idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do apelante, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco na pena a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo a quo, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo hígidos os termos da sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]

Art. 244.

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Belém, 23/10/2024